Tribunal: STJ
Processo: 2060893-54.2022.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2367115 - SP(2023/0159544-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARETH DE MEDEIROS GARCIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA
EMBARGANTE
: MARIA ISABEL DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO
: SÉRGIO VIEIRA FERRAZ - SP050319
EMBARGADO
: MARIA LABATE BUSCA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISIDE
MARIA
LABATE
MAIOLINI
MESQUITA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SELMO AUGUSTO CAMPOS MESQUITA - SP119076
FERNANDA TOMAZ DE MOURA - SP465935
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE NA INSTÂNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO
PARA SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO.
§ 2o, I,
ART. 76,
DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos no agravo interno no agravo em recurso especial
interposto por parte cuja representação processual se
encontra irregular na instância recursal, tendo sido determinada
a intimação pessoal para saneamento do vício, sem que
houvesse manifestação ou habilitação de novo procurador no
prazo assinalado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o
descumprimento da determinação judicial para regularização da
representação processual, após intimação válida da parte,
autoriza o não conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A capacidade das partes e a regularidade da representação
processual constituem pressupostos de validade do processo,
cuja inobservância compromete o conhecimento do recurso.
4. O
§ 2o, I, do Código de Processo Civil impõe o não
art. 76,
conhecimento do recurso quando, intimada a parte para sanar
irregularidade de representação na instância recursal, deixa de
cumprir a determinação.
5. Considera-se válida a intimação realizada no endereço
constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela
parte, cabendo ao litigante e a seu patrono o dever de manter
atualizado o endereço para fins de comunicação dos atos
processuais.
Documento eletrônico VDA55096211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7dd7dca8-fece-49c4-a7ac-03c6e2ea7b24

6. A inércia da parte após reiteradas diligências de intimação
caracteriza desídia, atraindo a aplicação da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. Incide, na espécie, o entendimento sumulado de que é
inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos, quando não sanado o vício após regular intimação.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da
10/03/2026
16/03/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA55096211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 17/03/2026 11:57:03
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7dd7dca8-fece-49c4-a7ac-03c6e2ea7b24

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2367115 - SP(2023/0159544-3)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: MARIA DE NAZARETH DE MEDEIROS GARCIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA - INVENTARIANTE
EMBARGANTE
: RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA
EMBARGANTE
: MARIA ISABEL DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO
: SÉRGIO VIEIRA FERRAZ - SP050319
EMBARGADO
: MARIA LABATE BUSCA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISIDE
MARIA
LABATE
MAIOLINI
MESQUITA
-
INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SELMO AUGUSTO CAMPOS MESQUITA - SP119076
FERNANDA TOMAZ DE MOURA - SP465935
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL.
IRREGULARIDADE NA INSTÂNCIA RECURSAL. INTIMAÇÃO
PARA SANEAMENTO. DESCUMPRIMENTO.
§ 2o, I,
ART. 76,
DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Embargos no agravo interno no agravo em recurso especial
interposto por parte cuja representação processual se
encontra irregular na instância recursal, tendo sido determinada
a intimação pessoal para saneamento do vício, sem que
houvesse manifestação ou habilitação de novo procurador no
prazo assinalado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se o
descumprimento da determinação judicial para regularização da
representação processual, após intimação válida da parte,
autoriza o não conhecimento do agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
3. A capacidade das partes e a regularidade da representação
processual constituem pressupostos de validade do processo,
cuja inobservância compromete o conhecimento do recurso.
4. O
§ 2o, I, do Código de Processo Civil impõe o não
art. 76,
conhecimento do recurso quando, intimada a parte para sanar
irregularidade de representação na instância recursal, deixa de
cumprir a determinação.
5. Considera-se válida a intimação realizada no endereço
constante dos autos, ainda que não recebida pessoalmente pela
parte, cabendo ao litigante e a seu patrono o dever de manter
atualizado o endereço para fins de comunicação dos atos
processuais.
Documento eletrônico VDA54830516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:32
Código de Controle do Documento: 93d46294-73fd-449c-91d9-ecac81c77fad

6. A inércia da parte após reiteradas diligências de intimação
caracteriza desídia, atraindo a aplicação da jurisprudência
consolidada do Superior Tribunal de Justiça.
7. Incide, na espécie, o entendimento sumulado de que é
inexistente o recurso interposto por advogado sem procuração
nos autos, quando não sanado o vício após regular intimação.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Embargos no Agravo Interno no Agravo em Recurso
Especial interposto contra acórdão que inadmitiu o agravo em recurso especial (e-
STJ, fls. 1222-1225).
Segundo a parte embargante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento, devendo ser conhecido e provido por
alegadas omissões no decisum (e-STJ, fls. 1231-1241).
Intimada, a parte embargada deixou de apresentar contrarrazões (e-
STJ, fl. 1244).
Em petição incidental de fl. 1249 (e-STJ), foi noticiado o falecimento
do advogado Sérgio Vieira Ferraz, único responsável pela representação processual
da parte embargante. Foi determinada a suspensão do processo pelo relator (e-STJ
fl. 1256) e determinada a intimação pessoal das partes, conforme endereços
constante dos autos.
As intimações retornaram infrutíferas e foram designadas novas
diligências para intimação das partes, conforme despachos de fls. 1273, 1283, 1295,
1316 e 1324, tendo sido prestadas informações pelo Tribunal de origem, a fim de
colaborar com esta Corte (e-STJ fls. 1319-1322).
Contudo, conforme derradeira certidão juntada à fl. 1333 (e-STJ), as
intimações retornaram sem cumprimento, por ausência, não tendo sido cumprido o
prazo designado para constituição de novo representante processual.
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
VOTO
De início, incumbe consignar que a capacidade das partes e a
regularidade de sua representação processual são pressupostos de validade do
processo.
Nos termos do
§ 2o, I, do Código de Processo Civil, tendo sido
art. 76,
verificada a irregularidade da representação da parte na instância recursal, será
Documento eletrônico VDA54830516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:32
Código de Controle do Documento: 93d46294-73fd-449c-91d9-ecac81c77fad

designado prazo razoável para que seja sanada a falta. O que, se descumprida a
determinação do relator, será caso de não conhecimento do recurso, se a
providência couber ao recorrente. É o caso dos autos.
Veja-se que a parte foi procurada nos endereços constantes nos autos
e foram realizadas reiteradas diligências para ver concretizada a intimação pessoal
do embargante. Porém, deixou transcorrer o prazo sem manifestação ou habilitação
de novo procurador nos autos.
Assim, a hipótese atrai entendimento consolidado nesta Corte, segundo
o qual "é válida a intimação da parte promovida no endereço constante dos autos,
ainda que não recebida pessoalmente pelo interessado, em razão de alteração de
endereço, porquanto a parte e seu patrono são responsáveis pela atualização do
endereço para o qual sejam dirigidas as intimações necessárias (
arts. 77,
CPC/2015,
V, e 274, parágrafo único), devendo suportar os efeitos decorrentes de sua desídia"
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 1.990.057/RJ,
julgado em
DJe de
.
8/8/2022,
26/8/2022)
A propósito:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
FALTA
DE
REPRESENTAÇÃO
PROCESSUAL. INTIMAÇÃO DA PARTE PARA SANEAMENTO DO
ÓBICE. NÃO ATENDIMENTO.
APLICAÇÃO.
SÚMULA 115/STJ.
1. No caso dos autos, a parte recorrente não procedeu à juntada da
procuração
cadeia completa de substabelecimento conferindo
e/ou
poderes ao subscritor do agravo e do recurso especial. Ademais,
percebeu-se, no STJ, haver irregularidade na representação
processual do recurso. A parte, embora regularmente intimada para
sanar referido vício, não regularizou.
2. Incidência do óbice da
("Na instância especial é
Súmula 115/STJ
inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos
autos").
Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.907.991/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
10/11/2025,
13/11/2025.
)
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL.
REGULARIZAÇÃO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DA
PARTE. PROVIDÊNCIA NÃO REGULARIZADA. AGRAVO INTERNO
NÃO CONHECIDO.
1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a
representação processual, não o faz no prazo assinado, não se
conhece do pleito recursal, de acordo com o
§ 2o, I,
o
art. 76,
c/c
parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015.
art. 932,
Documento eletrônico VDA54830516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:32
Código de Controle do Documento: 93d46294-73fd-449c-91d9-ecac81c77fad

2. A renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao
seu constituinte conforme preconizado pelo
do Código de
art. 112
Processo Civil, prescinde de determinação judicial para a intimação da
parte com o propósito de regularizar a representação processual nos
autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado.
3. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 2.343.002/MG,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
26/2/2024,
28/2/2024.
Nada obstante, é ainda pacífica a jurisprudência desta Corte no sentido
de que "Não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a
determinação para regularização da representação processual (art. 76, §2o, I, do
(AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
CPC)."
AREsp n. 2.667.864/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
).
16/12/2024,
23/12/2024.
Ante todo o exposto,
dos embargos de declaração.
não conheço
É o voto.
Documento eletrônico VDA54830516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 09/03/2026 15:48:32
Código de Controle do Documento: 93d46294-73fd-449c-91d9-ecac81c77fad

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.367.115 / SP
Número Registro: 2023/0159544-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133483320108260100 00133483320108260100100100133486 001334833201082601001001001334863992010
100100133486
133483320108260100
133483320108260100100100133486
1334833201082601001001001334863992010
20220000282589
20220000416366
20608935420228260000
2060893542022826000050000 3992010
Sessão Virtual de 05/12/2023 a 11/12/2023
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARIA DE NAZARETH DE MEDEIROS GARCIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE
: RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA
AGRAVANTE
: MARIA ISABEL DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO
: SÉRGIO VIEIRA FERRAZ - SP050319
AGRAVADO
: MARIA LABATE BUSCA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISIDE MARIA LABATE MAIOLINI MESQUITA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : SELMO AUGUSTO CAMPOS MESQUITA - SP119076
FERNANDA TOMAZ DE MOURA - SP465935
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DE NAZARETH DE MEDEIROS GARCIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA - INVENTARIANTE
EMBARGANTE : RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA
EMBARGANTE : MARIA ISABEL DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO
: SÉRGIO VIEIRA FERRAZ - SP050319
EMBARGADO : MARIA LABATE BUSCA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISIDE MARIA LABATE MAIOLINI MESQUITA - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA39468126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/12/2023 00:06:12
Código de Controle do Documento: 502f2e89-7486-44c2-8c66-962ed3829b3b

ADVOGADOS
: SELMO AUGUSTO CAMPOS MESQUITA - SP119076
FERNANDA TOMAZ DE MOURA - SP465935
TERMO
O presente feito foi retirado de pauta pelo Ministro Relator.

Brasília, 12 de dezembro de 2023
Documento eletrônico VDA39468126 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/12/2023 00:06:12
Código de Controle do Documento: 502f2e89-7486-44c2-8c66-962ed3829b3b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.367.115 / SP
Número Registro: 2023/0159544-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00133483320108260100
00133483320108260100100100133486
001334833201082601001001001334863992010
100100133486
133483320108260100
133483320108260100100100133486 1334833201082601001001001334863992010 20220000282589
20220000416366 20608935420228260000 2060893542022826000050000 3992010
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : MARIA DE NAZARETH DE MEDEIROS GARCIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA - INVENTARIANTE
AGRAVANTE : RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA
AGRAVANTE : MARIA ISABEL DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO
: SÉRGIO VIEIRA FERRAZ - SP050319
AGRAVADO
: MARIA LABATE BUSCA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISIDE MARIA LABATE MAIOLINI MESQUITA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS : SELMO AUGUSTO CAMPOS MESQUITA - SP119076
FERNANDA TOMAZ DE MOURA - SP465935
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : MARIA DE NAZARETH DE MEDEIROS GARCIA - ESPÓLIO
REPR. POR
: RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA - INVENTARIANTE
Documento eletrônico VDA55075866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:06
Código de Controle do Documento: df807c13-e4b8-4c67-ab56-a248a90eb664

EMBARGANTE : RITA DE CASSIA DE MEDEIROS GARCIA
EMBARGANTE : MARIA ISABEL DE MEDEIROS GARCIA
ADVOGADO
: SÉRGIO VIEIRA FERRAZ - SP050319
EMBARGADO : MARIA LABATE BUSCA - ESPÓLIO
REPR. POR
: ISIDE MARIA LABATE MAIOLINI MESQUITA - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: SELMO AUGUSTO CAMPOS MESQUITA - SP119076
FERNANDA TOMAZ DE MOURA - SP465935
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55075866 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:00:06
Código de Controle do Documento: df807c13-e4b8-4c67-ab56-a248a90eb664